Tribunal: TJMT
Processo: 0017035-59.2015.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017035-59.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WANDERSON BORGES DE SOUZA - CPF: 826.957.091-53 (EMBARGANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (EMBARGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA - CPF: 947.056.154-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.1. Embargos de declaração opostos por Wanderson Borges de Souza contra acórdão que, por unanimidade, desproveu seu recurso de apelação em demanda securitária.

1.2. O embargante alega omissões no julgado, notadamente quanto à ausência de comprovação de ciência das condições gerais do seguro, à interdição do autor e à consequente incapacidade civil e laboral, bem como à nulidade da perícia médica realizada antes da interdição judicial. Pleiteia efeitos modificativos aos embargos e a realização de nova perícia médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão embargada contém omissão, contradição ou obscuridade a justificar sua complementação ou modificação, conforme previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O acórdão embargado fundamenta-se em exame detalhado das provas constantes dos autos, não havendo omissões ou contradições a serem supridas.

3.2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, conforme jurisprudência consolidada, salvo nos casos de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

4.1. Embargos de declaração rejeitados.

V. TESE

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, não sendo meio hábil para rediscutir o mérito da causa.

2. A reiteração infundada de embargos de declaração pode ensejar a aplicação da penalidade prevista no artigo 1.026, §3º, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por

WANDERSON BORGES DE SOUZA
,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
267646266, que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação interposto pela parte ora embargante.

A parte embargante, em suas razões
(ID.
269339768), alega que a incapacidade reconhecida judicialmente comprova, de forma incontestável, que o autor está totalmente impossibilitado de exercer qualquer atividade profissional, reforçando seu direito à cobertura securitária.

Aduz que é necessário o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para que a decisão seja complementada, suprindo-se as lacunas referentes: a) À ausência de comprovação de que o autor teve ciência das condições gerais do seguro e da exigência de invalidez total para fins de cobertura securitária; b) À interdição do autor e à sua consequente incapacidade civil e laboral, fato que reforça a impossibilidade de desempenho de qualquer atividade remunerada.

Afirma que a declaração de nulidade da perícia médica realizada em 12/05/2023, por ter sido efetuada em momento anterior à interdição judicial do autor, o que compromete suas conclusões. A realização de nova perícia médica para avaliar a real condição do autor, considerando-se sua incapacidade civil superveniente, conforme prevê o artigo 480 do Código de Processo Civil.

Requer que sejam conferidos efeitos modificativos aos embargos, dada a relevância das omissões apontadas e a necessidade de adequada instrução processual.

Contrarrazões sob ID. 271962363.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No presente caso, a parte embargante elege matéria devidamente apreciada e decidida pelo colegiado nos seguintes termos:

“(...)

Cumpre inicialmente apreciar a arguição de cerceamento de defesa, a qual pleiteia a anulação da sentença por necessidade de realização de nova perícia médica, sob a alegação de que o laudo pericial produzido nos autos não seria suficiente para elucidar as questões controvertidas.

Contudo, após análise detida dos autos, verifica-se que não há elementos aptos a justificar a nulidade alegada.

O laudo pericial médico apresentado foi elaborado por profissional devidamente nomeado pelo juízo, com expertise técnica reconhecida, e observou todos os trâmites necessários à sua validade. Os quesitos formulados pelas partes foram respondidos, de forma clara e objetiva, não se constatando omissões ou vícios de conteúdo que comprometam a análise das conclusões apresentadas.

Ressalte-se que, no processo civil, a produção de nova prova pericial exige a demonstração de circunstâncias específicas que evidenciem a ocorrência de erro, dolo ou deficiência substancial no laudo já elaborado, conforme previsto no artigo 480 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, a parte recorrente não logrou comprovar a existência de qualquer vício capaz de comprometer a credibilidade da perícia realizada, limitando-se a externar inconformismo com o seu resultado, o que, por si só, não autoriza a repetição do ato.

Apesar das suposições trazidas pela recorrente em seu petitório a despeito da desqualificação do laudo pericial, inexistem provas em contrário que possam determinar que o resultado e o método utilizado no exame foi inadequado ou capaz de anular a aferição juntada nos autos pelo experto.

(...)

Rejeito a arguição de cerceamento de defesa.

Adentrando ao mérito, verifico que o presente recurso trata de matéria inerente ao direito securitário. O seguro é um contrato pelo qual uma seguradora, mediante o pagamento de um prêmio pelo segurado, assume a obrigação de indenizá-lo ou compensá-lo financeiramente caso ocorra um evento previamente definido, chamado de sinistro, que resulte em prejuízo ou dano.

Esse contrato é regido por princípios como boa-fé e mutualismo, sendo formalizado por meio da apólice, que estabelece as condições, coberturas, exclusões e limites de indenização. O objetivo do seguro é proteger o segurado contra riscos específicos, transferindo o impacto financeiro desses eventos para a seguradora.

Neste espeque, vislumbro que o que se depreende dos autos é a reclamação da beneficiária informando que: Houve a contratação do seguro; houve o adimplemento do prêmio (apólice); houve o sinistro (morte); porém, não houve o pagamento da indenização, imputando a ocorrência de descumprimento contratual.

No caso concreto a demanda foi julgada improcede, sob o argumento de falta cobertura de invalidez parcial, condição em que se enquadra o apelante, panorama que foi apurado através da perícia judicial.

(...)

A invalidez por acidente em circulação está restrita a acidentes que acontecem no contexto de circulação de veículos automotores, hipótese compatível com o presente caso.

Por sua vez, a invalidez total é caracterizada pela incapacidade permanente do indivíduo em exercer qualquer atividade laboral remunerada bem como de realizar atos essenciais à sua sobrevivência e independência. Essa condição implica uma perda completa da capacidade funcional ou profissional do segurado, cumulada com a impossibilidade de desempenhar qualquer atividade remunerada, pois não consegue sequer realizar atividades básicas, como alimentar-se ou locomover-se sem auxílio.

A invalidez parcial, por outro lado, refere-se a uma redução permanente da capacidade funcional ou laboral do indivíduo, mas sem eliminar completamente a possibilidade de trabalho ou de execução de atividades cotidianas de forma independente, cenário em que o apelante se enquadra.

A ausência do termo "funcional" na apólice, via de regra, deve ser interpretada de maneira mais restritiva, pois vincula-se à capacidade de trabalho. Ou seja, considera a aptidão do segurado para exercer sua profissão ou qualquer outra atividade remunerada compatível com sua qualificação profissional.

Portanto, quando o termo "funcional" não está especificado, prevalece a interpretação de que a invalidez deve ser avaliada com base na independência pessoal para atos básicos da vida cotidiana.

Com efeito, restando comprovado pela perícia que a invalidez do segurado é parcial e não total, não há como acolher a pretensão em receber a indenização, se a apólice contempla a possibilidade de pagamento integral do seguro somente no caso em que o empregado se torne inteiramente incapacitado para qualquer atividade laboral.

(...)

Ademais, em que pese o fato da parte recorrente ter sido aposentada por invalidez perante o INSS, o conceito de invalidez das apólices de seguro é bem mais restrito do que o das leis do seguro social, não havendo correlação entre as duas verbas.

(...)

Quanto a matéria securitária, vige o princípio segundo o qual a responsabilidade do segurador é limitada aos riscos assumidos, no interesse da própria estabilidade do mutualismo, que é de sua natureza, de sorte que não pode fazer prevalecer o princípio da inversão do ônus da prova em favor do segurado ou mesmo da interpretação favorável a este em caso de dúvida.

(...)

Considerando que a apelante não se enquadra na condição prevista na apólice de seguro contratada, conforme demonstrado nos elementos constantes dos autos e analisados de forma adequada na perícia realizada, não há fundamento jurídico que permita modificar a conclusão da sentença recorrida. Assim, mantém-se a decisão que julgou improcedente a ação de cobrança, por inexistência de suporte fático ou contratual que justifique a pretensão deduzida.”.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025